Tribunal: TJSP
Processo: 1012087-06.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39354

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. Duplicata mercantil por indicação apontada a protesto. Compra e venda de produtos alimentícios diversos. Negócio negado pela autora, que alega não ter solicitado nem recebido as mercadorias constantes da nota fiscal. Provas documental e oral que não demonstram, de forma idônea e isenta de dúvida, a entrega dos produtos, nem sequer o

Ementa:
VOTO No 39354

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. Duplicata mercantil por indicação apontada a protesto. Compra e venda de produtos alimentícios diversos. Negócio negado pela autora, que alega não ter solicitado nem recebido as mercadorias constantes da nota fiscal. Provas documental e oral que não demonstram, de forma idônea e isenta de dúvida, a entrega dos produtos, nem sequer o pedido de compra. Título inexigível. Sentença mantida.

Recurso não provido.